Tribunal: TJES
Processo: 5005346-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005346-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACAI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: ACAI BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA. "AÇAÍ BRASIL". REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A proteção à marca é conferida pelo registro válido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que assegura ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/96.

2.
Conforme a jurisprudência do STJ,
“A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96)”
(REsp n. 2.040.756/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023).

3. Assim, comprovado o uso indevido de marca registrada por terceiro, sem autorização e em atividade econômica conexa, configurado está o ilícito marcário e a concorrência desleal, ensejando o direito à abstenção do uso da marca e à indenização pelos danos causados, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e dos arts. 189 e 190 da Lei n. 9.279/96.

4. Para a concessão de indenização por lucros cessantes, é indispensável a comprovação efetiva do prejuízo sofrido, não se admitindo meras presunções ou hipóteses, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. O dano moral decorrente do uso indevido de marca é aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração advém da mera comprovação da conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou do abalo moral efetivo.

6. Fixa-se o
quantum
indenizatório por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, atendendo às finalidades pedagógica e compensatória.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005346-29.2022.8.08.0048

Apelante:

Açaí Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Apelado:

Açaí Brasil Ltda.- EPP

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Açaí Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de abstenção de uso de marca e indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Açaí Brasil Ltda.- EPP, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 15092272, a apelante sustenta em síntese que (a) possui registro regular da marca “Açaí Brasil” no INPI, com direito à exclusividade de uso do conjunto nominativo; (b) a utilização idêntica da expressão “Açaí Brasil” pela apelada, no mesmo ramo de atividade, acarreta evidente confusão no público consumidor; (c) não se aplica ao caso a teoria da baixa distintividade, pois a combinação dos vocábulos resulta em marca dotada de originalidade suficiente; (d) a existência de registro anterior de nome empresarial pela apelada não afasta o direito de uso exclusivo da marca registrada; e (e) a sentença contrariou os dispositivos da Lei n. 9.279/96 ao permitir o uso indevido de marca por terceiro, o que gera dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas no id. 48368546.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelada violou o direito marcário da apelante ao utilizar a mesma expressão “Açaí Brasil”, registrada regularmente como marca perante o INPI, ensejando, assim, prática de concorrência desleal e o dever de indenizar.

A apelante é titular de registros de marca mista que combinam os vocábulos “Açaí” e “Brasil”, devidamente concedidos pelo INPI, o que lhe confere direito à exclusividade de uso nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/96.

Os documentos reproduzidos no
id. 15092234
demonstram que a marca da agravada foi depositada no INPI em 17/08/2013, com concessão do registro em 15/12/2018 e vigência por dez anos.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96)”
(REsp n. 2.040.756/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023).

No caso, as marcas utilizam os mesmos vocábulos “AÇAÍ” e “BRASIL” e, como reconhecido pela própria magistrada de origem, “atuam no mesmo segmento mercadológico e fornecem produto similar”,
havendo evidente risco de indução de consumidores a erro.

A simples ausência de provas de confusão efetiva, diante da flagrante reprodução da marca, não afasta o risco de associação indevida, conforme previsão do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.

O STJ orienta também que “
Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso
.” (AgInt no AREsp n. 1.629.976/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Assim, comprovado o uso indevido de marca registrada por terceiro, sem autorização e em atividade econômica conexa, configurado está o ilícito marcário e a concorrência desleal, ensejando o direito à abstenção do uso da marca e à indenização pelos danos causados, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e dos arts. 189 e 190 da Lei n. 9.279/96.

Nos termos do art. 402 do CC, os lucros cessantes compreendem aquilo que a parte efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do evento danoso. Nada obstante, os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo necessário que a parte apresente documentação que comprove o lucro que foi frustrado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
. Precedentes.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso, embora factível que a reprodução da marca registrada pela apelante venha causar confusão com a original, não existem nos autos provas efetivas do prejuízo sofrido pela apelante, o que afasta a pretensão de indenização por lucros cessantes.

Quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
.” (REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018.)

Reconhecido o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais sofridos, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que entendo como razoável e proporcional, além de atender as finalidades pedagógica e compensatória das indenizações desta natureza.

Cito julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – USO INDEVIDO DE MARCA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DO CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – INVIABILIDADE – DEMANDA ESTABILIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA REQUERIDA/APELADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A requerente/apelante elegeu na exordial que os danos patrimoniais deveriam considerar os benefícios que teria auferido se a violação ao uso da marca não tivesse ocorrido, portanto, não é cabível a modificação do pedido e a adoção de outro critério após a estabilização da demanda sem a anuência da requerida/apelada. 2 . O uso indevido da marca configura conduta capaz de ocasionar danos morais in re ipsa, sendo prescindível a prova de abalo a direitos da personalidade da prejudicada pela violação. 3. O grau de reprovabilidade da conduta, consistente na mescla indevida da marca da confederação desportiva em produtos da apelada no ano da Copa do Mundo FIFA de 2014, a extensão econômica e o caráter punitivo pedagógico do instituto denotam que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 4. A condenação em montante inferior ao almejado para a indenização por danos morais não acarreta sucumbência recíproca, logo, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da requerida/apelada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Sentença reformada em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024942-07.2014.8 .08.0035, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido formulado na inicial, determinando que a apelada se abstenha de utilizar a expressão “Açaí Brasil” como marca, bem como condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condenado a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.